Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704028-40.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE RECORRIDO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. SUSPENSÃO. PANDEMIA. RISCO À SAÚDE. DECRETO DISTRITAL 40.539. DIREITO DO CONDÔMINO DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA. PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA. REALIZAÇÃO POR MEIOS VIRTUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir dentro dos limites definidos pelas partes e com amparo em lei que o autorize examinar questões de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, haja vista que o pedido delimita a atividade do julgador, o qual não pode dar ao litigante mais do que ele pediu, julgando extra petita (fora do pedido). 2. Cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial mediante a análise dos fatos e da causa e pedir, atendendo à necessidade de conceder ao postulante o que foi efetivamente pleiteado a partir do exame completo da peça inaugural, e não apenas da parte destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Em virtude do Decreto Distrital 40.539, editado em março de 2020, mostra-se razoável a suspensão da realização da assembleia condominial questionada nos autos, uma vez que o cenário da pandemia do novo coronavírus, naquele momento, impunha a necessidade de adoção de decisões pautadas por cautela, em conformidade com as orientações científicas da Organização Mundial da Saúde, e ainda porque não restou demonstrado nos autos que o Condomínio teria condições de cumprir os protocolos mínimos de segurança, tais como distância de dois metros entre as pessoas, utilização de máscara, fornecimento de álcool gel, higiene das superfícies e materiais manuseados, ventilação e demais providências que garantissem a saúde sanitária dos participantes. 4. Em observância ao princípio que veda a reformatio in pejus, mantém-se o valor fixado pela Instância singular. 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 12 da Lei Federal 14.010/2020, sustentando que o síndico apenas cumpriu sua obrigação ao convocar a assembleia geral ordinária para prestar contas e que não havia nenhuma lei que determinasse a suspensão da atividade em razão da pandemia; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, apontando que a decisão é extra petita, pois não há qualquer pedido no sentido de obrigar o condomínio a realizar a assembleia por meios virtuais; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais e que a aplicação da porcentagem legal de dez por cento sobre o valor da causa, estipulada em R$ 1.000,00 (mil reais), implica em uma verba honorária em valor irrisório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE (OAB/DF 35.526), BENJAMIM BARROS (OAB/DF 37.795) e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA (OAB/DF 24.821). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009